Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. PROCURAÇÃO. ASSINADORES. DEMANDAS REPETITIVAS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE. CAUSÍDICO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
1. Há tribunais que desenvolvem estudos e exames de demandas predatórias e outros abusos - inclusive sobre os assinadores - que os advogados têm utilizado para propositura de demandas de natureza repetitiva, com petição padronizada, com clientes do Brasil todo.
2. A ausência de juntada de procuração com reconhecimento de firma, mesmo após facultada ao advogado, desatendendo ordem judicial, reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela.
3. Diante das dúvidas acerca da autenticidade da procuração acostada à petição inicial, acrescido do fato de insistência pela não marcação de audiências de conciliação (sendo impossível saber se os clientes estão cientes da propositura da demanda e tampouco interesse no seu prosseguimento), necessário se faz reconhecer o vício da representação processual e da ilegitimidade de parte.
4. A Corregedoria do TJDFT criou o NUMOPEDE, a fim de identificar demandas predatórias, utilizando da inteligência artificial e outros recursos tecnológicos e disponibilizando produtos que podem, em tese, apontar fortes indícios do uso criminoso do processo.
5. Apelo não provido.